Tribunal: CARF
Processo: 15224.000562/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. CABIMENTO.
A situação fática confirmada nos autos é suficiente para se verificar que houve
prejuízo ao controle aduaneiro em virtude da atuação da recorrente que, mesmo
tendo conhecimento da indisponibilização da carga por parte da fiscalização, liberou a referida carga em favor do destinatário. Portanto, tem-se configurada a hipótese do art. 107, IV, e do Decreto-Lei n. 37/66, sendo devida a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000562/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.386 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
CABIMENTO.
A situação fática confirmada nos autos é suficiente para se verificar que houve
prejuízo ao controle aduaneiro em virtude da atuação da recorrente que, mesmo
tendo conhecimento da indisponibilização da carga por parte da fiscalização,
liberou a referida carga em favor do destinatário. Portanto, tem-se configurada
a hipótese do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/66, sendo devida a
manutenção do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins; b) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Redator Designado e ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000562/2008-61
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.386 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000562/2008-61

Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa, no valor de R$
5.000,00, por embaraço à fiscalização aduaneira, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
Em síntese, a situação fática que ensejou a autuação teria sido a não apresentação
de cargas supostamente sob custódia da INFRAERO, na condição de depositária, quando
selecionadas pela fiscalização para conferência aduaneira. Ao final, verificou-se que a situação
se deu pelo fato de que a mercadoria teria sido entregue ao destinatário antes da autorização da
Aduana.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação fiscal, argumentando que o fato
que gerou a autuação teria sido praticado pela própria fiscalização ao utilizar de maneira
incorreta o sistema interno da INFRAERO, de forma que a multa não seria aplicável e que se
tratou de fato isolado.
Da análise da impugnação, a DRJ/SPO concluiu pela sua improcedência,
mantendo a autuação nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/05/2008
Multa. Embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou
forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a INFRAERO apresentou recurso voluntário repisando os argumentos
da impugnação e requerendo o afastamento da culpa em razão de: (i) ter ocorrido prescrição
intercorrente no presente processo; e (ii) não haver comprovação de culpa da empresa, uma vez
que os fatos atestariam que a situação foi gerada por má utilização do sistema pela própria
fiscalização.
Os autos foram então encaminhados ao CARF e a mim distribuídos para análise e
voto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da preliminar de nulidade
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.386 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000562/2008-61

Conforme indicado no relatório, trata-se de multa imposta à INFRAERO por
obstrução à fiscalização aduaneira diante da constatação de que a mesma teria entregue
mercadoria ao destinatário final antes do final do despacho, comprometendo, assim, o controle
aduaneiro.
A empresa, em sede preliminar, alega a insubsistência do auto de infração em
razão de ter ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que a impugnação fiscal só teria sido
apreciada pela DRJ mais de 5 anos após sua apresentação – tempo que ultrapassa o prazo
indicado pelo §1o do art. 1o da Lei n. 9.873/99.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Embora minha posição, até então, seja vencida nessa Turma, entendo que em
casos de multa puramente aduaneira, faz-se necessário afastar a aplicação da Súmula CARF
n.11, visto que a Lei n. 9.873/99 traz taxativamente como únicas exceções à regra os casos de
infrações de natureza funcional e de processos e procedimentos de natureza tributária:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
[...]
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.

Assim, considerando que a lei não inclui os processos e procedimentos aduaneiros
neste rol e que a intenção do legislador é justamente sancionar a própria Administração que, em
face de sua inércia, deixa de promover os atos necessários ao
impulso dos autos administrativos por período igual ou maior que três anos, não há como se
ampliar as hipóteses previstas por mera interpretação.
Nesse sentido, importa trazer recente julgamento do STJ a respeito do tema e que
valida o posicionamento aqui apresentado, fixando entendimento da 1a Seção de que as multas
aduaneiras não possuem natureza tributária e assim, estão sujeitas à prescrição intercorrente, a
saber:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n.
37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART.
107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA
LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.386 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000562/2008-61

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo
Tribunal
Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo
-, a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza
jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às
normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras
cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo
em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil
tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a confirmação do
recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de embarque, razão
pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966,
decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização
ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com o
controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (grifo
nosso)

Diante do exposto, voto por reconhecer a prescrição intercorrente, excluindo o
lançamento.

Do mérito
Caso seja vencida, passo aqui a analisar os argumentos de mérito trazidos pela
recorrente que, em síntese, se referem à inexistência de comprovação de culpa da empresa pela
fiscalização e de que o ocorrido teria sido derivado de ação equivocada da fiscalização no
sistema interno da depositária.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente por duas principais razões.
A primeira é que a responsabilidade no direito aduaneiro é, via de regra, objetiva
e, assim, independe da constatação de culpa. Assim, não haveria qualquer obrigação da
fiscalização em apurar a culpa como elemento indispensável ao lançamento.
Além disso, avaliando os autos, resta claro que os fatos são suficientes para
concluir que os argumentos da recorrente não são suficientes para afastar a multa. Isso porque,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.386 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000562/2008-61

conforme bem indicado no voto da DRJ, “em que pesem os argumentos da autuada de que a
fiscalização não teria utilizado a função adequada, ou costumeiramente utilizada, para efetuar o
registro de indisponibilização da carga no seu sistema de controle denominado TECAPLUS, são
incontroversos os seguintes fatos: (i) a autuada tinha ciência da indisponibilização da carga por
parte da fiscalização; e (ii) contrariando determinação expressa da fiscalização, a carga foi
liberada pela autuada em favor do destinatário”.
Assim, considerando que a situação fática confirmada é suficiente para se
verificar que houve prejuízo ao controle aduaneiro em virtude da atuação da recorrente e,
portanto, que a conduta se subsume à hipótese do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/66,
devida a manutenção do lançamento.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego, Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado.
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a descordar quanto à preliminar de nulidade em razão da prescrição
intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.386 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000562/2008-61

Fl. 125
DF CARF MF
Original